Tribunal: TJDFT
Processo: 0764571-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR PAGO EM EXCESSO. PREÇO SUPERIOR AO PACTUADO EM CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. TESE DE DEMORA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar, de forma solidária, as empresas a pagarem ao autor a quantia de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), referente ao acréscimo no valor negociado do veículo da parte autora, corrigida a partir do desembolso, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA destaca que em razão da pandemia as montadoras, de modo geral, precisaram paralisar as linhas de montagem, o que ocasionou o represamento de pedidos e atraso na produção de veículos. Esclarece que depende diretamente da prestação de serviços de terceiros e em razão da pandemia ainda faltam peças. Explica que o recorrido firmou contrato de compra em maio de 2021, sendo-lhe esclarecido que o valor poderia sofrer reajuste até a data do seu faturamento. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença em relação aos danos materiais concedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 44541776).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Nesse caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda referente ao veículo FIAT STRADA, em 08/05/2021, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e na entrega do veículo, em 07/12/2021, o valor cobrado foi de R$ 103.890,00 (cento e três mil oitocentos e noventa reais). Além disso, consta no referido negócio jurídico, e há um pedido para que o cliente leia com atenção, o item 4: “Os preços e os itens de série da tabela GAMA FIAT estão sujeitos a alteração, conforme tabela de preços de fábrica vigentes à data de faturamento do veículo.” Ora, foi firmado contrato por um valor e no momento da entrega do veículo, sem qualquer aviso prévio, foi cobrado um valor a maior com a justificativa de que em decorrência da pandemia os custos aumentaram, entretanto, sem fazer prova da alegação, sem juntar qualquer planilha para justificar o aumento, assim prevalece o pacta sunt servanda. Cumpre observar que as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. Conclui-se que as legitimas expectativas devem ser cumpridas.
5. Além disso, a recorrente se vale de uma cláusula abusiva, unilateral, prejudicial ao consumidor deixando-o em desvantagem exagerada, ficando à mercê da boa vontade do fornecedor, conforme ressaltado na sentença, o ônus restou comprovado e a referida condição negocial é nula de pleno direito, com fundamento nos artigos 51, X e art. 36, XII, todos do Código de Defesa do Consumidor. O aumento do preço pactuado em 08/05/2021, e a entrega do veículo somente em 07/12/2021, sem qualquer demonstração que justificasse a alteração do valor, somente a alegação retórica de que na pandemia sofreram reajuste não prevalecem. Dessa forma, a indenização pelos danos materiais causados fixada na sentença será mantida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento de dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.